Tribunal: TJDFT
Processo: 0731653-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Ementa: Processo civil. Competência. Conflito negativo. suspensão de leilão. Domicílio do réu. regra geral de determinação de competência. ausência de Prejuízo ao consumidor. Impossibilidade do declínio de ofício. competente a 3a vara cível de brasília/df (suscitada).
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência deflagrado pela 1a Vara Cível de Ceilândia/DF em contraposição à 3a Vara Cível de Brasília/ DF, em que se discute onde terá curso a “medida cautelar com pedido liminar para suspender/cancelar leilão de imóvel”.
2. Fatos processuais relevantes: (i) o processo foi inicialmente distribuído à 3a Vara Cível de Taguatinga/DF que declinou da competência para a 3a Vara Cível de Brasília/DF (domicílio do réu), por reconhecer a abusiva seleção aleatória do foro; (ii) redistribuído o processo e após a manifestação da parte autora (consumidora) no sentido da competência da 3a Vara Cível de Brasília, uma vez que teria sido informado o endereço da parte ré situado em área afeta a essa circunscrição, a 3a Vara Cível de Brasília/DF, de ofício, declinou da competência para a 1a Vara Cível de Ceilândia (domicílio do consumidor) que, por seu turno, suscitou o presente conflito de competência.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste na possibilidade (ou não) do reconhecimento pelo e. Juízo do domicílio do réu, de ofício, da incompetência territorial quando não estariam ausentes todos os critérios legais de fixação de competência tampouco evidenciado o prejuízo à parte consumidora.
III. Razões de decidir
4. O reconhecimento, de ofício, da incompetência territorial se mostra cabível se ausentes todos os critérios legais de fixação de competência, uma vez que ocorreria violação ao princípio do Juiz legal.
5. Essa situação não se divisa no caso concreto, em que a empresa ré possui escritório em Brasília/DF (endereço indicado na qualificação) e a parte autora (consumidora), em que pese possua domicílio em Ceilândia/DF, ajuizou a demanda no foro de Taguatinga/DF (local do imóvel) que teria declinado da competência ao e. Juízo de Brasília/DF, com fundamento na regra geral de determinação de competência.
6. Não evidenciada a escolha aleatória de foro a fundamentar o declínio da competência de ofício, notadamente se a própria parte consumidora, especificamente intimada para esclarecer acerca da distribuição da demanda ao e. Juízo suscitado, não manifestou discordância tampouco requereu a remessa dos autos ao foro de seu domicílio (Ceilândia/DF).
7. Por se tratar de foro escudado em preceito legal (domicílio do réu) e não se constatar o prejuízo à parte consumidora, prevalece a competência do e. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/ DF (suscitado)
IV. Dispositivo
8. Declarada competente a 3a Vara Cível de Brasília/DF.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LIII; CPC, art. 46, caput e § 1o, art. 53, III
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Segunda Câmara Cível, acórdão 1076862, Rel. Des. Esdras Neves, DJe 09.03.2028; TJDFT, Primeira Câmara Cível, acórdão 1351677, Rel. Desa Leila Arlanch, DJe 12.07.2021.